Tribunal: TJSP
Processo: 2038950-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Recebimento da petição inicial dos embargos à execução. Inadequação. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Eventual apelação conserva a sua utilidade, com plena capacidade de reparação do gravame daí decorrente. Observância do Tema Repetitivo 988 do STJ. Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Recebimento da petição inicial dos embargos à execução. Inadequação. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Eventual apelação conserva a sua utilidade, com plena capacidade de reparação do gravame daí decorrente. Observância do Tema Repetitivo 988 do STJ. Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Concessão de gratuidade da justiça. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Situação oposta àquela prevista no art. 1.015, V, do CPC. Insurgência a ser deduzida pela impugnação do art. 100 do CPC. Recurso não conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Efeito suspensivo. Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC não preenchidos. Decisão reformada. Recurso nesse ponto provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038950-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Miracatu, em que é agravante EDNA
MALAGRINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PROMOÇÃO HUMANA DE
MIRACATU - PROHUMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram provimento, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2038950-49.2020.8.26.0000
2/6
2a Vara da Comarca de Miracatu
Agravo de Instrumento n. 2038950-49.2020.8.26.0000
Agravante: Edna Malagrino
Agravada: Promoção Humana de Miracatu PROHUMI
Voto n. 19.201
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de
admissibilidade. Cabimento. Recebimento da
petição inicial dos embargos à execução.
Inadequação. Rol taxativo do art. 1.015 do
CPC. Eventual apelação conserva a sua
utilidade, com plena capacidade de reparação do gravame daí decorrente.
Observância do Tema Repetitivo 988 do
STJ. Recurso não conhecido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de
admissibilidade. Cabimento. Concessão de
gratuidade da justiça. Rol taxativo do art.
1.015 do CPC. Situação oposta àquela
prevista
no
art.
1.015,
V,
do
CPC.
Insurgência a ser deduzida pela impugnação
do art. 100 do CPC. Recurso não conhecido.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Efeito
suspensivo. Requisitos do art. 919, § 1o, do
CPC não preenchidos. Decisão reformada.
Recurso nesse ponto provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra as decisões de fls. 84/85, 93/94 e 95 dos autos
principais, proferidas pelo juiz da 2a Vara da Comarca de Miracatu,
Vinicius Câmara Campos Bernardes Siqueira, que, em sede de
cumprimento de sentença, recebeu como tempestivos embargos à
execução, concedeu-lhes efeito suspensivo e deferiu à embargante os
benefícios da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2038950-49.2020.8.26.0000
3/6
Segundo a agravante, exequente, a decisão
deve ser reformada, em síntese, porque “houve defesa por via
inadequada”; “os Embargos são intempestivos” e “não houve a juntada
da procuração”. Ainda tenta apresentar “impugnação ao deferimento à
Justiça Gratuita”. Requer a extinção sem resolução de mérito dos
embargos, a revogação da gratuidade da justiça concedida à agravada e a
cassação do efeito suspensivo atribuído aos embargos.
Recurso tempestivo e isento de preparo
(gratuidade da justiça fls. 14), foi processado sem tutela provisória
(fls. 168) e não foi respondido (v. certidão de fls. 176).
Esse é o relatório.
Como se vê pelo relatório, o presente recusa
versa, basicamente, sobre 3 decisões diferentes: (i) o recebimento da
petição inicial dos embargos à execução, (ii) a concessão da gratuidade
da justiça à agravada e (iii) a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução por ela opostos.
O recurso deve ser conhecido em parte e, na
parte conhecida, provido.
Em primeiro lugar, na espécie, interpôs-se
agravo de instrumento contra decisão interlocutória que recebeu a
petição inicial dos embargos à execução, alegando-se inadequação,
intempestividade e inépcia.
Ocorre, contudo, que esse tipo de decisão não
consta no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que
deve ser interpretado de forma estrita. Aliás, ao contrário do que tenta
canalizar a agravante ao sustentar o cabimento do recurso com base no
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a decisão
agravada
foi
proferida
em
sede
de
embargos à execução,
tradicionalmente concebidos como demanda cognitiva incidental, de
provimento constitutivo negativo, que visa à desconstituição da relação
jurídica retratada no título executivo (Humberto Theodoro Júnior,
“Processo de execução e cumprimento da sentença”, 26a edição, São
Paulo, Leud, 2009, p. 409), situação essa obviamente não abarcada pelo
referido comando legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2038950-49.2020.8.26.0000
4/6
Não se desconhece que, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ,
REsp n. 1.704.520-MT e 1.696.396-MT, Corte Especial, j. 05-12-2018,
rel Min. Nancy Andrighi, Tema Repetitivo 988). Entretanto, no caso
concreto não é nem mesmo possível falar em “urgência” para forçar o
cabimento do recurso de agravo de instrumento, pois, em tese, o futuro
julgamento de eventual recurso de apelação conservaria a sua utilidade,
tendo plena capacidade de reparação do gravame potencialmente
decorrente da decisão agravada.
Em segundo lugar, este agravo de instrumento
também foi interposto contra decisão interlocutória que versa sobre
concessão do pedido de gratuidade da justiça.
Ocorre, porém, que esse tipo de decisão
também não consta no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil, que deve ser interpretado de forma estrita. Aliás, a decisão
agravada é o exato oposto daquela prevista no artigo 1.015, inciso V, do
Código de Processo Civil! Não houve “rejeição” da gratuidade, mas sim
“concessão”! E como é largamente sabido, uma vez concedida a
gratuidade, a ferramenta processual adequada para a parte contrária
insurgir-se contra isso é a impugnação prevista no artigo 100 do Código
de Processo Civil.
Nem se fale, inclusive, em “decisão surpresa”
(artigo 10 do Código de Processo Civil), pois a questão do cabimento de
agravo de instrumento no caso concreto foi aventada, ainda que
equivocadamente, na própria minuta do recurso.
Em terceiro lugar, todavia, este agravo de
instrumento foi igualmente interposto contra decisão interlocutória que
versa
sobre
“concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução”, nos exatos termos do artigo
1.015, inciso X, do Código de Processo Civil, ponto em que deve ser
conhecido e, inclusive, provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2038950-49.2020.8.26.0000
5/6
Como se sabe, a excepcional atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução depende de “requerimento”
da parte embargante, demonstração dos “requisitos para a concessão
da tutela provisória” e de garantia da execução “por penhora, depósito
ou caução suficientes” (artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil).
Em síntese, “o juiz somente poderá conceder
efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo
embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do
juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;
c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão
plausibilidade à sua procedência ('fumus boni iuris'), bem como o
perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de
difícil ou incerta reparação ('periculum in mora'), requisitos esses
que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC
300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência
de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamento de
recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula
vinculante ou pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito os quais permitem a concessão
da tutela antecipada da evidência (CPC 311)” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de processo civil comentado”, 16a
edição, São Paulo, RT, 2016, p. 1.943/1.944).
Pois bem.
Nos
estreitos
limites
da
cognição
aqui
autorizada, sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto,
esses requisitos não foram de fato preenchidos.
Com efeito, não é plausível a procedência dos
embargos: ao menos em princípio, é inadmissível que a agravada tenha
tentado se opor à penhora em fase de cumprimento de sentença por
meio de “embargos à execução”, ainda por cima fundamentado no artigo
736 do velho Código de Processo Civil de 1973. A via é evidentemente
inadequada. Como o próprio nome do instituto diz, esse é um meio de
defesa do executado no processo execução lastreada em título
executivo extrajudicial e o Código de Processo Civil (tanto o atual
quanto o velho) estabeleceu uma diferença muito clara entre os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2038950-49.2020.8.26.0000
6/6
sistemas de execução (título executivo judicial e extrajudicial).
Posto isso, não conheço em parte do recurso
e, na parte conhecida, dou-lhe provimento.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica